Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO E SUBJETIVO. RENDIMENTO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ADVOGADO PARTICULAR NÃO AFASTA O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução (fundados em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 6.206,00) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado. A decisão agravada entendeu que a parte não comprovou satisfatoriamente a hipossuficiência, tendo em vista sua condição de servidor público e a ausência de documentação suficiente quanto à sua renda e à de seu cônjuge.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante, diante da sua declaração de hipossuficiência e da renda líquida inferior a cinco salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC não foi infirmada por elementos idôneos nos autos, devendo prevalecer diante da ausência de prova em sentido contrário.
4. Os contracheques e extratos bancários juntados demonstram que o agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça, conforme os critérios objetivos adotados pelo TJDFT e recomendados na Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.
5. A existência de advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025; Acórdão 1981278, 0753715-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025; Nota Técnica 11/2023 – Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.